Tribunal: TJDFT
Processo: 0750419-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0750419-74.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONEY DE JESUS TRINDADE AGRAVADO: WASHINGTON LUIS BUENO RIBEIRO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por RONEY DE JESUS TRINDADE contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0705416-49.2022.8.07.0006 ajuizada em face de WASHINGTON LUIS BUENO RIBEIRO, indeferiu o pedido de pesquisa no sistema SINESP INFOSEG, através do qual o exequente tinha como intuito obter informações sobre eventual vínculo empregatício do executado. A decisão agravada (ID 215864619 dos autos originários) foi proferida nos seguintes termos, in verbis: Por meio da petição de Id 204247018 o exequente requer a renovação da pesquisa de bens do executado no sistema INFOJUD, bem como no sistema SINESP INFOSEG, com o intuito de obter informações sobre a existência de vínculo empregatício em nome do devedor. A pesquisa eletrônica de bens e valores já foi realizada nestes autos, sem êxito (Id 165338409). Demais, não há notícia de modificação da situação econômica do devedor a justificar a repetição da medida. O TJDFT reconhece a inviabilidade da reiteração, sem justificativa, das pesquisas de bens pelo Juízo. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMA BACENJUD. RENOVAÇÃO. INDÍCIOS DE PROVAS DA MODIFICAÇÃO FINANCEIRA DOS DEVEDORES. INEXISTÊNCIA. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito perseguido pelo credor. 2. Os sistemas conveniados com o Tribunal, tais como Bacenjud e Renajud, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. 3. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. Ausente demonstração documental de modificação da situação financeira do devedor que justifique a realização reiterada de diligências é inviável atender à pretensão do credor. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1226179, 07202611220198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 4/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)Arquivem-se, nos termos da decisão anterior. No que diz respeito à pesquisa por meio do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (SINESP INFOSEG), sabe-se que a tarefa de empreender diligências para localizar bens do devedor passíveis de constrição compete, precipuamente, ao credor, inteligência do art. 798, II, do CPC. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados, eis que atua apenas como agente cooperador dessa atividade. No caso, o credor não demonstrou a realização de qualquer diligência para identificação de bens penhoráveis, que não dependem de intervenção do Poder Judiciário. Nem sequer solicitou pesquisa por meio do sistema ERIDF. A medida não se presta a impulsionar os atos de execução, vez que cabe à exequente diligenciar para obter informações sobre eventual vínculo de emprego do devedor. Além disso, o sistema SINESP não é uma ferramenta destinada a auxiliar o credor na busca de bens penhoráveis. Confira-se o julgado: “(...) O pedido de expedição de ofício ao Sinesp, com a finalidade de obter informações sobre a existência de vínculo empregatício em nome da devedora, a fim de instruir eventual pedido de penhora salarial, deve vir acompanhado de indícios de que a executada percebe verba remuneratória. 4.4. Ademais, o Sinesp tem por finalidade compilar dados e informações de interesse da segurança pública, a fim de alicerçar os trabalhos desenvolvidos pelo Ministério da Justiça na construção de uma base nacional estatística oriunda das forças de segurança pública e demais áreas de interesse. Consequentemente, não é uma ferramenta destinada a auxiliar o credor na busca de bens penhoráveis. (...). (Acórdão 1899285, 0706319-34.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2024, publicado no DJe: 16/08/2024.) grifei. Por fim, este juízo se posiciona no mesmo sentido da disposição legal assentada no art. 833, IV do CPC, que reconhece a impenhorabilidade absoluta de verba com origem em salário, aposentaria e pensão. Com efeito, ainda que apontado eventual vínculo empregatício, a penhora não seria possível. Pelo exposto, indefiro o pedido da parte. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de Id 211889966. Irresignado, em suas razões recursais (ID 66635062) o agravante alega que a utilização do sistema INFOSEG não representa medida desarrazoada ou arbitrária, mas sim uma obrigação do juízo no cumprimento do dever de auxiliar o exequente na busca pela satisfação do seu crédito, “uma vez que o executado permanece inadimplente e não cumpre espontaneamente a obrigação que lhe é imposta”. Defende que o art. 139, IV, do Código de Processo Civil, autoriza a adoção de medidas executivas atípicas como forma de obrigar o devedor ao pagamento do valor devido e dar maior efetividade ao processo. Argumenta que o indeferimento da pesquisa patrimonial no sistema INFOSEG “compromete gravemente o direito do Agravante” e que sem a utilização desse sistema, “há um risco concreto de que o executado, valendo-se da morosidade processual, continue a ocultar bens ou se desfaça de seu patrimônio, tornando inexequível a tutela jurisdicional”. Assevera que “se torna imperiosa a adoção de medidas outras, mais contundentes que forçam o devedor a cumprir suas obrigações” e que, nesse sentido, o Colendo STJ “tem caminhado no sentido de flexibilizar o princípio da impenhorabilidade”, razão pela qual entende plausível a pesquisa no sistema INFOSEG, a fim de seja possibilitada a penhora de percentual da remuneração proveniente de eventual vínculo empregatício do executado. Em relação aos requisitos da tutela antecipada recursal, sustenta que se encontra plenamente demonstrada no presente caso, especialmente no que concerne à necessidade de utilização do sistema INFOSEG como meio eficaz de localização de informações essenciais sobre o patrimônio do executado, e que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo decorre da possibilidade de que a demora na adoção da medida possa inviabilizar a recuperação do seu crédito, “especialmente diante da possibilidade de o devedor reorganizar sua situação patrimonial de forma a dificultar ainda mais a execução”. Assim, requer a tutela antecipada para que seja determinada a realização de pesquisa no sistema INFOSEG, bem como a penhora de percentual da remuneração proveniente de eventual vínculo empregatício e, ao final, pugna pela confirmação da tutela antecipada recursal, com a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 66635722). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento previsto no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil[1], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigos 300 e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil[2]), de sorte que a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Verifica-se que a questão objeto do presente recurso consiste em decidir acerca da possibilidade de se determinar a pesquisa no sistema INFOSEG em nome do executado, com a penhora de percentual da remuneração proveniente de seu eventual vínculo empregatício, com a finalidade de satisfazer a obrigação devida. Em análise perfunctória dos argumentos expendidos pelo agravante, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada recursal. Nos termos do disposto no inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil, ao magistrado incumbe “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”, a fim de assegurar o efetivo cumprimento de ordens judiciais, inclusive as que vise alcançar a efetividade do cumprimento de sentença por quantia certa. Ocorre que o poder coercitivo concedido ao d. Magistrado pelo dispositivo legal antes mencionado deve ser interpretado de forma sistemática, em conjunto com a norma inserta no artigo 8o desse mesmo diploma legal, a qual preceitua que “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”. Com efeito, a imposição das medidas coercitivas atípicas é excepcional, de sorte que, além de concretamente fundamentada pelo d. Juiz, somente poderão ser aplicadas depois de esgotados os outros meios previstos no ordenamento jurídico pátrio para a satisfação do crédito e após demonstrado existir sérios indícios de que os devedores estão se utilizando de subterfúgios para frustrar o pagamento da dívida. No mesmo sentido, o enunciado no 12 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, assegura que “a aplicação das medidas atípicas sub-rogatórias e coercitivas é cabível em qualquer obrigação no cumprimento de sentença ou execução de título executivo extrajudicial. Essas medidas, contudo, serão aplicadas de forma subsidiária às medidas tipificadas, com observação do contraditório, ainda que diferido, e por meio de decisão à luz do art. 489, § 1o, I e II”. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. SUSPENSÃO DA CNH. INVIABILIDADE. OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. NÃO VERIFICAÇÃO. MEDIDA DESPROPORCIONAL. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, permite que o juiz utilize medidas executivas atípicas para garantir a efetividade da tutela jurisdicional. O magistrado pode determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. 2. Essas medidas executivas atípicas não podem ser determinadas de maneira generalizada e indiscriminada, é necessário observar uma interpretação sistemática com outras normas previstas no ordenamento jurídico, como os direitos e garantias fundamentais e os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, eficiência e efetividade da medida. (...) 5. Recurso da executada conhecido e provido. (Acórdão 1860726, 07036760620248070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Com efeito, na aplicação do artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, o julgador deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação, conforme cada caso concreto. Ao analisar o tema, nesse juízo de cognição prévia, tem-se que a pesquisa no sistema INFOSEG não é instrumento eficaz para a garantia da plena satisfação do crédito. Saliente-se, primeiramente, a não demonstração da probabilidade do direito, uma vez que as informações prestadas no sistema INFOSEG não ostentam utilidade para o processo de execução, porque a eventual localização de vínculo empregatício somente seria útil se o crédito perseguido estivesse entre as exceções para impenhorabilidade salarial, o que vislumbro não ser o caso dos autos. É certo que o Colendo Superior Tribunal de Justiça definiu que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada, mesmo fora das hipóteses do art. 833, IV, do CPC, quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Entretanto, como não se constata nos autos elementos quanto à situação patrimonial do executado, ora agravado, a eventual localização de vínculo empregatício, por si só, não seria suficiente para autorizar a constrição de sua verba salarial. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE CONSULTA AO SISTEMA SNIPER. POSSIBILIDADE. DILIGÊNCIA ÚTIL PARA O FIM DE LOCALIZAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. MAIOR AGILIDADE DA NOVA SISTEMÁTICA DE RASTREAMENTO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. SISTEMA INFOSEG. DILIGÊNCIA INÚTIL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, inc. LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em processo de execução de título extrajudicial. 2. A teleologia da ferramenta SNIPER é conferir agilidade e ampliar a possibilidade de êxito na localização de ativos com o escopo de tornar efetivo o recebimento de valores não adimplidos espontaneamente pelos devedores. 3. A gama de informações acessáveis pelo sistema Sniper eventualmente possibilitará a localização de bens, e não apenas dinheiro, assim como permitirá ao recorrente fazer prova de eventual alteração na condição financeira do devedor, somente viabilizada com a necessária cooperação do juízo, porque os sigilos bancário e fiscal obstam o empreendimento de esforços pelo próprio agravante para obter informações sobre a alteração efetiva na condição econômico-financeira da parte executada. 4. Justificada a diligência buscada, em observância aos princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade da execução, ao tempo em que reforça a possibilidade de sucesso nas pesquisas ora almejadas. 5. Desnecessária a realização de pesquisa junto ao sistema Infoseg, uma vez que as informações eventualmente prestadas não ostentariam utilidade para o processo de execução, tendo em vista que a eventual localização de vínculo empregatício somente seria útil se o crédito perseguido estivesse entre as exceções para impenhorabilidade salarial, que não é o caso dos autos. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1881661, 0705547-71.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/06/2024, publicado no DJe: 04/07/2024.) (Grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED -, (...). SUSTENTO DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS USUAIS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. CADASTROS ACESSÍVEIS À PARTE. ÔNUS DO CREDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade do salário ou qualquer modalidade pecuniária de contraprestação pelo trabalho. A exceção é a penhorabilidade da importância que sobejar o montante de 50 salários mínimos (§ 2o). 2. In casu, não se vislumbra a utilidade na determinação de consultas ao sistema CAGED ou ao INSS, porquanto indicariam dados referentes a vínculos trabalhistas ou recebimento de benefícios ou proventos de aposentadoria, os quais se destinam ao sustento do devedor e, ressalvadas as exceções legais, são verbas impenhoráveis. (...) 5. Em que pese a alegação de esgotamento dos meios usuais para localização de bens penhoráveis, releva ressaltar que em momento algum se justificou a necessidade de intervenção do Judiciário na busca pretendida ou prova das diligências que cabiam ao interessado. Se existem cadastros com informações de eventuais bens de pessoas e eles forem acessíveis à parte mediante o pagamento dos emolumentos, salvo no caso de parte beneficiária da justiça gratuita, caberá ao credor diligenciar pessoalmente pela informação que pretende obter. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1618084, 07193846720228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. (Grifo nosso) Portanto, conforme consta do art. 370, do CPC[3], cumpre ao magistrado indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, o que ocorre com o pedido de pesquisa de vínculo empregatício via INFOSEG, quando, como acontece no caso dos autos, a execução não se adéqua às hipóteses que afastam a impenhorabilidade da verba salarial. Na realidade, o INFOSEG foi desenvolvido para fornecer aos “profissionais de segurança pública” dados sensíveis à investigação, à persecução e à execução penal, não constituindo repositório de dados patrimoniais passível de consulta para a localização de bens penhoráveis, não sendo, portanto, adequado nem proporcional ao fim almejado, no caso, o pagamento da dívida. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS PELO SISTEMA INFOSEG. MEDIDA INADEQUADA E DESPROPORCIONAL. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Os artigos 6o, 139, inciso IV, 772, inciso III, e 773 do Código de Processo Civil favorecem e legitimam a intercessão judicial com vistas à localização de bens penhoráveis. II. Há interesse público na efetividade da execução e por isso a pesquisa de bens mediante os sistemas eletrônicos postos à disposição judicial prescinde do esgotamento das medidas que eventualmente podem ser adotadas pelo exequente. III. Para o desenvolvimento do processo de execução, cuja finalidade é a satisfação do crédito do exequente, devem ser adotadas as providências que se revelarem necessárias, úteis e adequadas à localização de bens penhoráveis, na esteira do que dispõem os artigos 2o, 4o, 6o e 8o do Código de Processo Civil. IV. O INFOSEG foi desenvolvido para fornecer aos “profissionais de segurança pública” dados sensíveis à investigação, à persecução e à execução penal, não constituindo repositório de dados patrimoniais passível de consulta para a localização de bens penhoráveis. V. Os bens identificáveis por meio do INFOSEG podem ser pesquisados nos sistemas desenvolvidos para o fim específico de consulta patrimonial, tais como SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER. VI. Não se revela adequada nem proporcional extração de informações de natureza criminal atinentes ao executado com a finalidade de encontrar bens suscetíveis de penhora. VII. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1931785, 0724921-73.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 07/11/2024.) (Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS NOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD. CONSULTAS ANTERIORES. INFRUTÍFERAS. EFETIVIDADE E RAZOABILIDADE DA MEDIDA. NÃO COMPROVADA. PESQUISA INFOSEG. INUTILIDADE. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de pesquisa de bens e ativos penhoráveis via sistemas Sisbajud, Renajud e Infoseg. 2. Conforme art. 798, II, “c”, do CPC, compete ao credor promover as diligências no intuito de localizar bens do devedor passíveis de penhora, de modo que o Poder Judiciário atua apenas como agente cooperador dessa atividade. Não se pode transmitir esse ônus de forma integral ao Juízo da execução a pretexto do princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC. 3. A renovação das diligências de busca de bens e ativos penhoráveis em nome do devedor/executado exige demonstração concreta, pela parte credora/exequente, da possibilidade de êxito da medida, em conformidade com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência processual. Precedentes do c. STJ e deste e. TJDFT. 4. A execução de título extrajudicial teve início em 13/9/2016, e foram realizadas diversas diligências no sentido de encontrar bens dos devedores passíveis de satisfação da dívida exequenda (Bacenjud, Renajud, E-Ridf e Infojud), sem, contudo, obter êxito. As medidas de penhora das cotas sociais pertencentes aos executados, e de penhora no rosto dos autos também se mostraram inexitosas, o que resultou na suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano em 23/1/2019, e no início do transcurso do prazo da prescrição intercorrente, em 23/1/2020. 5. O pedido de renovação de diligências via sistemas Sisbajud (antigo Bacenjud) e Renajud, já realizadas em momento pretérito, e sem comprovação de modificação na capacidade econômica dos devedores, constitui providência inútil e protelatória, desprovida de efetividade e razoabilidade para satisfação do crédito perseguido, sobretudo quando determinada a suspensão do feito executivo, na forma do art. 921, III, do CPC. Sem razão ao agravante nesse ponto. 6. Extrai-se do portal eletrônico do Conselho Nacional de Justiça que o Infoseg constitui sistema de pesquisa que tem a “a finalidade de integrar nacionalmente as informações concernentes à segurança pública, identificação civil e criminal, controle e fiscalização, inteligência, justiça e defesa civil”. Além disso, “sua abrangência funcional e tecnológica oferecerá soluções para abordagens preventivas e análises criminais, minimizando riscos e maximizando a efetividade do trabalho”. 7. Considerada a inutilidade do referido sistema para alcance do objetivo pretendido pelo credor/recorrente – localização de bens penhoráveis em nome dos devedores/recorridos – revela-se impertinente sua realização na espécie. Decisão agravada mantida. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1906228, 0720746-36.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2024, publicado no DJe: 02/09/2024.) (Grifos nossos) Percebe-se, assim, que o sistema SINESP não é uma ferramenta destinada a auxiliar o credor na busca de bens penhoráveis, não se revelando adequada nem proporcional extração de informações de natureza criminal atinentes ao executado com a finalidade de encontrar bens suscetíveis de penhora. Logo, a requerida medida coercitiva atípica não guarda pertinência com a satisfação da obrigação devida e, ainda que fosse determinada, não auxiliaria no procedimento de coibir a inadimplência do agravado, revelando-se inadequada e desproporcional ao fim almejado. Ademais, uma vez que não se constata nos autos elementos quanto à situação patrimonial do ora agravado, a eventual localização de vínculo empregatício, por si só, não seria suficiente para autorizar a constrição de sua verba salarial. Outrossim, em que pese a alegação do agravante quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, observa-se que foi determinada pelo Juízo de origem meramente a remessa dos autos ao arquivo provisório, e não definitivo. Desta forma, além de não preenchida a probabilidade jurídica do pleito, não se revela a urgência alegada pela parte agravante, o que fulmina a pretensão liminar de antecipação da tutela recursal. Diante disso, não há motivos que impeçam a análise de mérito do presente recurso, mediante a formação do devido contraditório e da ampla defesa, quando todo o cenário será melhor examinado e possibilitará o conhecimento de todas suas singularidades, com vista a promover a pacificação social. Com efeito, a antecipação da tutela recursal é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, ante o risco de perecimento do direito da parte, peculiaridades não verificadas no caso em apreço. Diante dessas constatações sumárias, não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mantendo a decisão agravada. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 27 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.